Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-45.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. COLAR PRATA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VERSÕES CONFLITANTES SOBRE A NATUREZA DO CRIME (TENTATIVA DE HOMICÍDIO OU ROUBO). AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE BENS OU ARMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, além da dúvida razoável, a autoria do crime de roubo majorado imputado ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, art. 386, VII.